Tribunal: STF
Processo: Rcl 38712
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 636/2016 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    2. In casu, o acórdão reclamado - muito embora tenha mencionado dispositivos da Constituição Federal - julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Municipal 636/2016 por ofensa a dispositivos da Constituição do Estado de Rondônia.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora o controle de constitucionalidade exercido por via de ação direta pelos Tribunais de Justiça Estaduais deva se limitar ao exame da validade das leis à luz da constituição do Estado, nada impede que a decisão seja embasada em norma constitucional federal que seja de reprodução obrigatória pelos Estados (Rcl 6.344-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/08/2017; Rcl 16.757, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2016).



    4. Reclamação que se julga improcedente. Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória.